Tribunal: TJES
Processo: 5029295-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029295-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER DOS SANTOS CORREA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. IRREGULARIDADE APURADA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.
1. A apuração de irregularidade em unidade consumidora exige a observância ao contraditório e à ampla defesa, com a participação do consumidor no procedimento de inspeção, sob pena de nulidade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária. 2. A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, desacompanhada de prova técnica produzida com contraditório, não é suficiente para legitimar a cobrança de consumo pretérito, tampouco para afastar a ilegalidade da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto. 4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano sofrido e atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização. 5. De acordo com o art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a Taxa Selic deve ser aplicada como índice de atualização monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com outro índice de correção. 6.Recursos conhecidos. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos e, no mérito, dar provimento parcial à apelação manejada por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e dar provimento à apelação adesiva interposta por VALTER DOS SANTOS CORREA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de origem de ação ajuizada por
VALTER DOS SANTOS CORREA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
por meio da qual pleiteia a declaração de inexistência de débitos decorrentes de consumo de energia elétrica supostamente apurados no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n.º 9236323, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (
id. 14051978
).

Em sede de pedido incidental de tutela de urgência (
id. 14052972
), o autor requereu, ainda, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, notadamente do SERASA, além da suspensão da cobrança dos valores discutidos em juízo.

A respeitável sentença (
id. 14052978
), da lavra do douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, ES, julgou
procedente
a demanda para (a) declarar a nulidade do TOI n.º 9236323 e dos débitos dele decorrentes, (b) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e, ainda, (c) deferir a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, a baixa de protestos e a suspensão da cobrança de valores.

Irresignada com o desfecho da demanda, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de apelação (
id. 14052981
), postulando a reforma integral da sentença, sob os fundamentos de inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso, de regularidade do procedimento de inspeção do medidor de energia elétrica e de inexistência de dano moral indenizável.

Em caráter subsidiário, a concessionária requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a aplicação dos critérios de atualização monetária previstos na Lei n.º 14.905/24, com a adoção do IPCA como índice de correção e da SELIC como juros de mora.

As contrarrazões ao recurso de apelação foram apresentadas no
id. 14052985
.

Por sua vez,
VALTER DOS SANTOS CORREA
interpôs recurso de apelação adesiva (
id. 14052986
), visando à majoração do valor fixado a título de danos morais.

As contrarrazões à apelação adesiva constam no
id. 14052989
.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5029295-57.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO ADESIVO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE ADESIVO/APELADO: VALTER DOS SANTOS CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de dois recursos de apelação cível: o primeiro, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(
id. 14052981
), visando à reforma integral da r. sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais; o segundo, adesivo, manejado por
VALTER DOS SANTOS CORREA
(
id. 14052986
), com o objetivo de majoração da verba fixada a título de danos morais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Ao compulsar o recurso de apelação interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(
id. 14052981
), verifica-se que a recorrente sustenta (
i
) a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto,
sob o argumento de que tal interpretação violaria a Lei de Concessões e os princípios da especialidade normativa e da prevalência da norma posterior.

Aduz, ainda, que (
ii
) o procedimento que culminou na constatação de irregularidade no medidor de energia do recorrido foi realizado em estrita observância à Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, razão pela qual
o TOI lavrado seria válido e legítimo
.

Defende, ademais, (
iii
) a
inexistência de danos morais indenizáveis
, seja pela licitude de sua conduta, seja pela ausência de violação a direitos da personalidade do consumidor,
pugnando, subsidiariamente, pela redução do montante indenizatório arbitrado
.

Finalmente, requer (
iv
) a aplicação dos critérios definidos na Lei n.º 14.905/24 para fins de atualização monetária e juros de mora, postulando, nos termos do recurso, a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC como juros legais.

Tecidos esses contornos introdutórios, ressalto que, não obstante os argumentos deduzidos pela concessionária apelante, a sentença revela-se acertada ao reconhecer a inexistência do débito discutido, diante da nulidade do procedimento administrativo de apuração promovido pela empresa distribuidora de energia elétrica.

Explico.

Inicialmente, é cediço que a relação jurídica em exame está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2º e 3º de referido diploma legal.

A aplicação das disposições consumeristas, ademais, não conflita com a normatização técnica expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sendo perfeitamente possível a interpretação sistemática e complementar entre os diplomas normativos.

A propósito, o entendimento é pacificado tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo interno interposto da decisão que negou provimento ao recurso especial em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de interrupções no fornecimento de energia elétrica e fornecimento em propriedade rural. 2.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação de consumo
e a prescrição quinquenal. 3. A análise do contexto fático-probatório dos autos, necessária para acolher as argumentações da parte agravante, é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 4. Impossibilidade de acolhimento do prequestionamento ficto porque do recurso especial não se conheceu no ponto relativo à alegação da violação do art. 1.022 do caderno processual. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.806.378/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO REGULAMENTAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre a concessionária de serviço público e o usuário final, sendo legítima a atuação judicial para controle dos atos administrativos que desrespeitem normas consumeristas.
[...] (TJES. Apelação cível nº. 5003678-23.2023.8.08.0069. 1ª Câmara Cível. Relator Des. Conv. ALDARY NUNES JÚNIOR. Data: 11 de junho de 2025).

No caso concreto, a cobrança impugnada tem origem em débito pretérito, supostamente derivado de irregularidade identificada no medidor de energia elétrica, a qual foi detectada de forma unilateral pela concessionária, no curso de verificação técnica realizada sem a presença do consumidor e sem observância ao contraditório, resultando na lavratura do TOI n.º 9236323.

Embora não se proíba a recuperação de consumo efetivo nos casos de constatação de fraude, tal medida somente será legítima se observados os parâmetros estabelecidos no art. 129 e parágrafos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

E, nos termos do referido dispositivo,
é dever da concessionária adotar todas as providências necessárias para garantir ao usuário a possibilidade de acompanhar, pessoalmente ou por representante, a verificação da suposta irregularidade e a avaliação técnica do medidor
, assegurando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto, ainda que a apelante insista na regularidade do procedimento, os elementos dos autos evidenciam que a inspeção foi realizada unilateralmente, sem a efetiva participação do consumidor, de modo que o TOI lavrado carece de força probante robusta e idônea para comprovar eventual fraude.

Ressalte-se que, na peça de contestatória (id. 14052966), a concessionária não apresentou provas do cumprimento dos requisitos legais, tampouco contestou de forma específica as alegações de ausência de participação do consumidor no procedimento administrativo.

Ademais, o TOI não foi assinado pelo consumidor, e o questionário constante do relatório juntado no id. 14052955 aponta a inexistência de laudo de vistoria ou aferição técnica, elementos que reforçam a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, é de se concluir que a simples lavratura do TOI e a juntada de laudos unilaterais, ainda que elaborados por laboratório vinculado à própria concessionária, não bastam para atribuir ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados, sobretudo diante da inversão do ônus da prova deferida em juízo.

Importa destacar que a ausência de produção de prova pericial judicial, aliada à inércia da EDP em requerê-la mesmo intimada para manifestar-se sobre eventual complementação probatória, reforça que a concessionária não se desincumbiu do encargo probatório que lhe foi atribuído.

Caminham, nesse mesmo sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida em ação anulatória de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por José Geraldo Lopes Giestas, na qual se declarou a inexigibilidade de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia e se fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante alega inexistência de ilicitude, legalidade da interrupção do serviço, ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado. O autor, por sua vez, sustenta que o corte foi indevido e que não houve comprovação da alegada fraude no medidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não assinado pelo consumidor, é válida; (ii) analisar se houve dano moral indenizável diante da ausência de prova técnica apta a justificar a cobrança e o corte do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
O TOI é documento unilateral, elaborado exclusivamente pela concessionária, sem contraditório, e não possui força probatória suficiente para justificar, por si só, a suspensão do fornecimento de energia elétrica.
4)
A ausência de assinatura do consumidor no TOI e no comunicado de substituição de medidor, aliada à não realização de perícia técnica judicial, impede a configuração de irregularidade de consumo e afasta a legitimidade da cobrança.
5) Conforme entendimento do STJ, não se pode presumir a má-fé do consumidor, tampouco responsabilizá-lo sem prova inequívoca da fraude, sendo incabível a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. 6) A suspensão indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de efetivo prejuízo, diante da ilicitude do ato. 7) O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais está em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos similares, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento unilateral, não possui força probatória suficiente para ensejar a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a devida prova técnica. 2. A concessionária de serviço público deve comprovar, de forma inequívoca, a irregularidade de consumo antes de realizar o corte do fornecimento de energia. 3. A suspensão indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de prejuízo concreto. [...] (TJES. Apelação cível nº. 0033784-68.2017.8.08.0035. 1ª Câmara Cível. Relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data: 11 de junho de 2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. IPCA E SELIC. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face da concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., diante da lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com posterior cobrança no valor de R$ 14.204,29 por suposto consumo irregular de energia elétrica sem observância do procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo pretérito com base em TOI unilateral, sem a participação do consumidor na inspeção e na perícia técnica, é válida; (ii) estabelecer se há dano moral decorrente da conduta da concessionária ao impor a cobrança sem o devido processo legal administrativo; (iii) determinar os critérios corretos de correção monetária e juros aplicáveis à restituição dos danos materiais e morais reconhecidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária pode cobrar valores referentes a consumo pretérito quando comprovada irregularidade no medidor, mas a cobrança deve observar os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente a comunicação prévia da perícia técnica com possibilidade de acompanhamento pelo consumidor. 4. O art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que a distribuidora comunique ao consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, o local, data e hora da perícia técnica, permitindo a sua participação direta ou por representante. 5. A ausência de participação do consumidor na inspeção técnica, aliada à lavratura unilateral do TOI, invalida a cobrança realizada, por ausência de regularidade no procedimento administrativo, conforme precedentes do TJES. 6. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, sendo necessário processo administrativo regular com garantia do contraditório e da ampla defesa.
7. O dano moral é configurado in re ipsa diante suspensão indevida do serviço de prestação de energia elétrica, sobretudo pela violação ao devido processo legal na apuração da suposta irregularidade. 8. A indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, conforme parâmetros adotados em casos análogos por esta Corte. 9. A correção monetária dos danos morais deve observar a taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com outro índice, por força do art. 406, § 1º, do CC. 10. A restituição dos danos materiais deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, com aplicação de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, conforme art. 389, parágrafo único, do CC, evitando-se o bis in idem. 11. A majoração dos honorários para 15% é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de consumo pretérito por suposta fraude no medidor exige regular procedimento administrativo, com perícia técnica previamente comunicada ao consumidor, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 2. O TOI emitido unilateralmente é insuficiente para comprovar irregularidade no consumo de energia elétrica. 3. O dano moral decorrente de suspensão indevida do serviço de energia, sem o devido processo administrativo, configura-se in re ipsa. 4. A correção monetária dos danos materiais deve seguir o IPCA desde o desembolso, com juros pela taxa SELIC desde a citação, vedada cumulação de índices. 5. A correção dos danos morais deve observar exclusivamente a taxa SELIC desde a citação, em razão de relação contratual. [...]. (TJES. Apelação cível nº. 0000180-19.2020.8.08.0001. 1ª Câmara Cível. Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data: 02 de junho de 2025).

Diante de todo o exposto, entendo acertada a sentença que declarou a inexistência do débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tendo em vista a ilegalidade do procedimento de verificação levado a efeito de forma unilateral pela concessionária.

No que se refere à indenização por danos morais fixada na sentença vergastada, a concessionária apelante postula sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, pretensões que, entretanto, não merecem acolhimento.

Isso porque, no presente caso restou comprovada a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes (
id. 14052974
), situação que configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES; 2.
“Deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, haja vista que as cobranças infundadas e a inscrição em cadastro de devedores são situações sempre tormentosas e danosas para a parte lesada, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito”
(TJES; AC 0000117-65.2020.8.08.0042; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 03/08/2021; DJES 24/08/2021); 3. O valor arbitrado pelo d. Juízo de origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), não é desproporcional, mostrando-se até mesmo um pouco aquém do que este e. TJES vem fixando em demandas análogas à presente; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação cível nº. 0001696-94.2019.8.08.0038. 1ª Câmara Cível. Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 02 de agosto de 2023).

No caso em apreço,
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
não se revela excessivo, mas, ao revés, inferior à média observada em demandas análogas apreciadas por esta Corte
, razão pela qual não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução da indenização.

Por outro lado,
assiste razão ao apelante adesivo VALTER DOS SANTOS CORREA,
que postula a majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O valor pleiteado pela parte guarda proporcionalidade com o dano sofrido e se harmoniza com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos por este Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO POR ESTIMATIVA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS DEVIDOS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte autora ingressou com a presente demanda questionando as contas de energia relativas aos meses de abril e maio de 2020, sendo apurados os valores pela Concessionária por estimativa. 2. Embora possível a apuração do consumo por estimativa, nos termos do art. 111 da Resolução nº 414 da ANEEL (vigente à época dos fatos), no caso ora em discussão o procedimento adotado pela requerida não se revela lícito. 3. No caso, porém, não está configurada a situação de emergência ou calamidade pública capaz de impedir a leitura do medidor prevista na resolução nº 414 da ANEEL, vez que o funcionário da concessionária esteve no local em mais de uma oportunidade e, inclusive, realizou registros fotográficos do aparelho danificado. 4. A ausência de leitura do consumo efetivo decorreu da imprestabilidade do medidor devidamente verificada pela Concessionária que, todavia, não adotou oportunamente as providências administrativas para sanar o problema. 5. Não se mostra adequada a cobrança de valores por estimativa levando em consideração a média de consumo apurada nos 12 meses anteriores em que o imóvel estava locado para fins comerciais quando a Concessionária, através de seus funcionários, já tinha ciência e, inclusive, registros do medidor danificado do imóvel, postergando, todavia, a sua substituição.
6. Com relação aos danos morais, patente a sua ocorrência em decorrência da inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, já decidindo o Superior Tribunal de Justiça que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. Precedentes.(...) (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023). 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com o caso concreto, cumprindo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito.
8. Recurso da requerida desprovido e recurso da autora parcialmente provido. (TJES. Apelação cível nº. 0015642-83.2020.8.08.0011. 1ª Câmara Cível. Relatora Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 18 de setembro de 2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDOR DEFEITUOSO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. 1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). 2. Assim, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, uma vez que não é possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010. 3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entendo que tal fato não pode ser repassado, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o consumo real após a troca do medidor danificado.
4. In casu, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, haja vista ter negativado o nome do apelado de forma indevida (ID 2344990). 5. Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção.
6. Por outro lado, ex officio, altero a data inicial para incidência dos juros de mora, devendo ser contabilizados pela taxa Selic, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES. Apelação cível nº. 0000228-69.2020.8.08.0003. 1ª Câmara Cível. Relator Des. Convocado LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO. Data: 05 de outubro de 2022).

Diante disso, mostra-se razoável e proporcional a majoração da indenização para o valor de R$ 5.000,00, como requerido no recurso adesivo, em conformidade com o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal.

Por fim, verifica-se que o Juízo de origem deixou de se manifestar quanto aos critérios de atualização da condenação, razão pela qual assiste razão à apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. no ponto em que requer a adequação dos consectários legais à luz da Lei n.º 14.905/2024.

Nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros de mora, quando não convencionados ou fixados legalmente, devem ser calculados com base na taxa legal, definida, conforme o § 1º do mesmo artigo, como a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa SELIC).

Assim, tratando-se de relação contratual de consumo, a indenização por dano moral deve ser atualizada pela Taxa SELIC, a contar da citação válida, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Desse modo, firmado nas razões expostas, conheço de ambos os recursos para, no mérito, dar
parcial provimento à apelação interposta por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, a fim de fixar a Taxa Selic como índice de atualização monetária, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, e dar
provimento ao recurso adesivo interposto por VALTER DOS SANTOS CORREA,
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram fixados, na origem, no limite máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória, ES,
Data da assinatura eletrônica
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.